Tribunal: STF
Processo: ARE 1489670
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO FEITO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. Apelantes condenados nos seguintes termos: I) Primeiro Apelante (Luiz): - artigo 288, parágrafo único, do Código Penal: pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão; - artigo 157, § 2°, II e § 2°-A, I do Código Penal: pena de 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa; - artigo 159, §1º, do Código Penal: pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão; - artigo 344 do Código Penal (somente em relação à vítima Adriana): pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em virtude do concurso material, a resposta penal ficou definida em 23 (vinte e três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 29 (vinte e nove) dias multa, à razão unitária mínima. II) Segundo Apelante (Ernani): - artigo 288, parágrafo único, do Código Penal: pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão; - artigo 157, § 2°, II e § 2°-A, I do Código Penal: pena de 08 (oito) anos de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa; - artigo 159, §1º, do Código Penal: pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão; - artigo 344, três vezes, do Código Penal (vítimas José, Adriana e Vinícius): pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cada um dos crimes (total de 3 anos de reclusão e 30 dias-multa). Em virtude do concurso material, a resposta penal ficou definida em 25 (vinte e cinco) anos, 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 49 (quarenta e nove) dias multa, à razão unitária mínima. DAS PRELIMINARES. Não prospera a alegação de que a competência para julgar o feito seria da Justiça Militar. No presente caso, os crimes imputados aos apelantes foram cometidos contra vítima civil, fora do exercício das suas funções (de policiais militares) e não atingiram diretamente as instituições militares, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 9º do código Penal Militar. Nessa linha de entendimento, importante mencionar que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, compete à Justiça Comum julgar delito praticado por policial militar da ativa, fora de local sujeito à administração militar e do horário de serviço, sem utilização do cargo para cometer o ilícito penal e sem relação com a função. Precedente do STJ. Os argumentos relativos à inépcia da denúncia, também, não se sustentam. Inicial acusatória que preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal. A jurisprudência deste Pretório, bem como das Cortes Superiores é vasta no sentido de que a alegação de inépcia da inicial somente encontra amparo até a prolação da sentença de primeiro grau, o que já se encontra ultrapassado nos autos, sendo certo que os fundamentos aduzidos se confundem com o mérito e assim serão apreciados. DO MÉRITO. Na Delegacia de Polícia a vítima e as testemunhas se sentiram ameaçadas pelos policiais e, num primeiro momento, apresentaram a versão determinada pelos mesmos, negando os delitos. Todavia, em outra ocasião os fatos foram esclarecidos e confirmados na fase judicial. Depoimentos seguros e coesos da vítima e das testemunhas de acusação, aptos a comprovar que os réus estavam associados entre si e com três indivíduos não identificados, com o fim de praticar os crimes. O delito de roubo majorado restou configurado quando o veículo da vítima foi subtraído pelo réu Luiz Otávio. Da mesma forma, está demonstrado o crime de extorsão mediante sequestro, na medida em que a vítima foi sequestrada e teve sua liberdade privada por tempo relevante, tendo os agentes, no caso em exame, obtido a vantagem econômica pretendida, uma vez que foi realizado o pagamento do resgate exigido (R$ 15.000,00 em espécie e joias de ouro). A prova oral produzida nos autos, também, evidencia o crime de coação no curso do processo, por ter os réus, após os fatos, ordenado a vítima que negasse em sede policial o sequestro e o roubo do carro. Os crimes foram cometidos com violência, grave ameaça e emprego de armas de fogo como forma de intimidação, consoante prova coligida aos autos. A tentativa de responsabilizar a vítima pelo ocorrido opera no vazio. Inexiste qualquer elemento nos autos que indique que a mesma tenha arquitetado um plano para extorquir dinheiro de sua irmã. As imagens captadas por uma câmera de vigilância, no momento em que a vítima foi abordada e sequestrada pelos agentes, revelam a dinâmica delitiva e reforçam a veracidade das declarações da vítima e das testemunhas de acusação. Incabível a aplicação do princípio da consunção, com a consequente absorção do roubo pelo crime de extorsão. Trata-se de delitos autônomos, porquanto subtrair o veículo da vítima não guarda relação de causa e efeito, e não pode ser considerada condição para a prática da extorsão mediante sequestro. Pleito de afastamento da perda do cargo público dos Policiais Militares. Ao decretar a perda do cargo, como efeito secundário da condenação, o Magistrado sentenciante expôs seus fundamentos, apesar de sucintos, considerando o quantum de pena aplicado e o fato de os apelantes integrarem grupo criminoso armado, nos termos do art. 92, I, “b”, e parágrafo único, do Código Penal. Quanto à alegação de exigência de procedimento administrativo específico para fins de exclusão dos réus da Corporação Militar, vale destacar entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, ao qual se rende esta Relatora, acerca da possibilidade de tal decisão ser prolatada pelo Juízo da condenação, quando firmada a competência da Justiça Comum e se tratar de crimes previstos no Código Penal, como na hipótese dos autos. Precedente do STF. No mesmo sentido é o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça. Prequestionamento que não se conhece. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS. Mantida integralmente a sentença guerreada.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXXVII e LIII; 93, IX; 144, § 4º; e 125, §§ 4º e 5º, da Constituição Federal. 



    Argumenta, inicialmente, que, face a vigência da Lei n. 13.491/2017, deveria o magistrado de primeira instância ter decidido pelo declínio de competência dos autos à Justiça Castrense, razão pela qual, nos termos alegados, “todo o processo está viciado por nulidade absoluta em razão da incompetência em razão da matéria”.



    Ademais, aduz, subsidiariamente, que a perda da função pública não fora devidamente fundamentada na sentença.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender ausente a preliminar de repercussão geral e que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar.



    Com efeito, a matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. Colhe-se do voto condutor o seguinte trecho: 



    “Não prospera a alegação de que a competência para julgar o feito seria da Justiça Militar.



    A respeito dos crimes militares, o Código Penal Militar preceitua:



    ‘Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: 



    I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial; 



    II – os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados; 



    a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado; 



    b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; 



    c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; 



    d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; 



    e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem administrativa militar; 



    f) revogada’



    Note-se que, no presente caso, os crimes imputados aos apelantes foram cometidos contra vítima civil, fora do exercício das suas funções (de policiais militares) e não atingiram diretamente as instituições militares, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do citado dispositivo legal.”



    Deveras, o Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem a Lei 13.491/2017 em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 



    Destaca-se, ainda, conforme se depreende do trecho do acórdão supracitado, que a resolução da controvérsia atinente aos requisitos para configuração crime militar, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista pela Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “ Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MILITAR. COMPETÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentaram a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 814.245-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 07/03/2016)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.“ (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, firmada no sentido de que “a competência para processar e julgar crimes comuns praticados por policiais militares é da Justiça comum” (RE 1.077.726-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 01/08/2018).



    No que diz respeito à alegação de ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, decorrente da suposta ausência de fundamentação relativa à perda da função pública, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a regra de motivação das decisões judiciais resta incólume quando o Tribunal de origem pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, máxime o magistrado não estar obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, quando já tiver fundamentado sua decisão de maneira suficiente e fornecido a prestação jurisdicional nos limites da lide proposta.



    In casu, o voto condutor do acórdão recorrido assentou, no ponto, o seguinte:



    “Ao decretar a perda do cargo, como efeito secundário da condenação, o Magistrado sentenciante expôs seus fundamentos, apesar de sucintos, considerando o quantum de pena aplicado e o fato de os apelantes integrarem grupo criminoso armado, nos termos do art. 92, I, “b”, e parágrafo único, do Código Penal.



    Ainda, quanto à alegação de exigência de procedimento administrativo específico para fins de exclusão dos réus da Corporação Militar, vale destacar entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, ao qual se rende esta Relatora, acerca da possibilidade de tal decisão ser prolatada pelo Juízo da condenação, quando firmada a competência da Justiça Comum e se tratar de crimes previstos no Código Penal, como na hipótese dos autos.



    [...]



    Assim sendo, a reposta penal fica mantida nos exatos termos da sentença, inclusive no tocante ao efeito secundário da condenação (perda da função pública).”



    Nesse contexto, não prospera o argumento de que o acórdão recorrido não está devidamente fundamentado, tendo em vista que o Tribunal de origem apreciou as alegações apresentadas nos autos, embora de forma contrária aos interesses do recorrente.



    Ressalto, ainda, que o Plenário deste Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria para reafirmar a jurisprudência da Corte no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que se funde na tese suscitada pela parte. O julgado restou assim ementado:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/8/2010)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente